Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. CABIMENTO.
O Oficial de Justiça atestou que o imóvel localizado no endereço da empresa executada estava desocupado, sem comunicação aos órgãos competentes, motivos suficientes para autorizar o redirecionamento da execução ao sócio administrador.